Tribunal: TJPA
Processo: 0810736-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810736-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WALK CARIPUNA MAUES

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE ANULOU TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TODAS AS INTIMAÇÕES REALIZADAS SAIRAM EM NOME DO ANTIGO PATRONO. NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00810736-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WALK CARIPUNA MAUÉS

ADVOGADO: AMANDA CARNEIRO FONSECA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WALK CARIPUNA MAUES
, contra Decisão Interlocutória exarada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0818108-23.2018.8.14.0301) ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A decisão agravada foi a que o Juiz anulou todos os atos processuais, inclusive a sentença proferida, por entender que a parte autora não foi intimada por meio de sua advogada, para apresentar réplica e suprir a exigência da apresentação do documento original da Cédula de Crédito Bancário.

Aduz, que para os processos que tramitam em meio eletrônico no PJe, a responsabilidade de cadastramento/habilitação dos advogados é da própria parte, portanto, se o causídico não realizar seu cadastramento, não prosperará a ulterior pretensão de nulificar as intimações dirigidas a outro causídico devidamente constituído.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.14960986.

Às ID.16797547 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.17205306 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
anulou todos os atos processuais, inclusive a sentença proferida, por entender que a parte autora não foi intimada por meio de sua advogada, para apresentar réplica e suprir a exigência da apresentação do documento original da Cédula de Crédito Bancário.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é possível verificar que as intimações realizadas no Diário de Justiça, saíram em nome do antigo patrono da parte agravada, mesmo após a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes da nova advogada, com pedido expresso para que as intimações saíssem em seu nome.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte. (TJMG - AI: 10000221273535001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022).

Portanto, entendo que todo andamento processual se deu de forma errada, sendo claro a nulidade processual, levando-se em consideração a violação dos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal.

Neste sentido, vejamos o que dispõe o CPC no art. 272,
§2º e §5º:

§2º: Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados." (...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Sendo assim, verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que suspender a presente decisão, seria prejudicar o agravado, que em momento algum foi oportunizado em anexar o contrato original, e foi condenado sem o direito de defesa.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025